Tribunal: TJMT
Processo: 0003498-44.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003498-44.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO CESAR NUNES DOS SANTOS - CPF: 034.519.801-85 (APELADO), RAFAEL DOMINGOS DA COSTA - CPF: 034.653.351-12 (APELADO), THAYS BITTENCOURT MOURA - CPF: 036.558.801-62 (VÍTIMA), PAULO CESAR NUNES DOS SANTOS - CPF: 034.519.801-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DOMINGOS DA COSTA - CPF: 034.653.351-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE SERIA DESFAVORÁVEL - PEDIDO MINISTERIAL DE ELEVAÇÃO DAS PENAS - NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONDENAÇÃO - PRETENSÃO DA DEFESA DE ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO E ABSOLVIÇÃO -

PRELIMINAR
- NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOA - TERMO NÃO REALIZADO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO DELITO - APELANTE INDIVIDUALIZADO PELA VÍTIMA - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- SUBTRAÇÃO DE BENS E OBJETOS PESSOAIS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES - CONFISSÃO DE CORRÉU - AUTORIA COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - PENA-BASE DO ROUBO - CULPABILIDADE -
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME - REFERÊNCIAS
GENÉRICAS - ELEVAÇÃO DA PENA BASE INJUSTIFICADA
-
REGIME INICIAL SEMIABERTO - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Se não há dúvidas quanto à identificação do autor do delito, afigura-se desnecessária a
“instauração da metodologia legal prevista no art. 226 do CPP”
(STJ, AgRg no HC nº 769.478/RS; AgRg no HC n. 851.027/SP).

“Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelos crimes de
roubo
narrados na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes
declarações
das
vítimas
, dos policiais responsáveis pela ocorrência, e pela
delação
de
corréu
[...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(TJMT, AP NU 0000751-20.2015.8.11.0053)

A
“pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas,
genéricas,
desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
” (AgRg no AREsp nº 2.519.051/ES).

A pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos justifica o regime inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”
(STJ, AgRg no AgRg no HC nº 754.438/SP).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003498-44.2013.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RAFAEL DOMINGOS DA COSTA

APELADOS(S): RAFAEL DOMINGOS DA COSTA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e RAFAEL DOMINGOS DA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 316992), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II, do CP - (ID 194516765).

A 19ª PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a circunstância judicial da culpabilidade seria desfavorável.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas do apelado (ID 194516792).

RAFAEL DOMINGOS DA COSTA suscita nulidade do
“ato de reconhecimento”
por inobservância das formalidades legais. No mérito, alega que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja anulado
“o reconhecimento”
e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência de provas (ID 194516795).

Prequestiona o art. 5º, LIV, LV e LVII, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 155, art. 226, art. 386, V e VII, art. 564, IV, todos do CPP (ID 194516795).

A 19ª PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ e RAFAEL DOMINGOS DA COSTA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 194516796/ID 194517155).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO: APELANTE CONDENADO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES - CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS - RECURSO MINISTERIAL: AUMENTO DA PENA-BASE POR VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS APONTADOS PELO PARQUET QUE SÃO INERENTES AO TIPO PENAL - PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 202034184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do ato de reconhecimento sob a assertiva de inobservância das formalidades legais.

Todavia, não foi realizado termo de reconhecimento na Delegacia de Polícia de Cuiabá.
A vítima
Thays Bittencourt da Silva
, em depoimento prestado à autoridade policial, afirmou terem sido apresentadas as fotografias das pessoas que foram presas logo após o roubo [RAFAEL DOMINGOS DA COSTA
e Paulo Cesar Nunes dos Santos
]
e os identificou “
como sendo os autores do roubo praticado contra sua pessoa”
(ID 194516764).

Em Juízo, a vítima confirmou ter sido o apelante um dos autores do roubo e individualizou sua conduta como sendo o agente que lhe abordou, enquanto o corréu
Paulo Cesar Nunes dos Santos permaneceu na motocicleta

(Relatórios de Mídias - ID 194516783).

No caso, há dois momentos em que a vítima aponta o apelante como autor do roubo.

Anote-se que o corréu
Paulo Cesar Nunes dos Santos
confessou ter praticado o roubo contra a vítima
Thays Bittencourt da Silva
, em concurso com o apelante, de modo a corroborar a imputação de ter sido o apelante quem abordou a vítima, arrancou “
o cordão do pescoço dela”
e os demais objetos (Relatórios de Mídias - ID 194516783).

Com efeito,
“se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal”
de reconhecimento [pessoal e fotográfico], prevista no art. 226 do CPP (STJ, AgRg no HC nº 769.478/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.4.2023; AgRg no HC n. 851.027/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato - 11.4.2024).

Há, portanto, provas sobre a autoria imputada ao apelante.

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de fevereiro de 2013, por volta das 05:35 horas, NUMA VIA PÚBLICA do bairro Morada do Ouro, neta Urbe e Comarca, com unidade de desígnios entre si, e mediante violência consistente no emprego de força física, os denunciados PAULO CESAR E RAFAEL DOMINGOS, subtraíram uma bolsa, que continha em seu interior vários documentos pessoais, cartões bancários, um relógio, uma folha de cheque preenchida no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com demais características por ora ignoradas, um aparelho celular e uma corrente aparentemente de prata, todos de propriedade da ofendida THAYS BITTENCOURT DA SILVA (fls. 20/22).

03. Desponta dos autos inquisitoriais que os Acusados utilizaram a motocicleta marca Honda, modelo Fan, de cor preta e placas NPN-5893, de propriedade do acusado PAULO CESAR, para se deslocarem até o local do crime (fls. 28). [...]

Ante o exposto, o MNISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a Vossa Excelência: [...]

as condenações dos denunciados PAULO CESAR E RAFAEL DOMINGOS, nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal [...].”

(Fania H O Amorim, promotora de Justiça – ID 194516764)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

2.1 - Da autoria em relação ao acusado Paulo Cesar Nunes dos Santos: [...]

No que se refere à autoria do crime de roubo relatado na exordial, o acusado Paulo Cesar confessou, sob o crivo do contraditório, sua participação no evento delituoso, ora em julgamento, bem como chamou à autoria ao corréu Rafael Domingos, indicando este como seu comparsa na empreitada criminosa que vitimou Thays Bittencourt.

Trago à baila, por apego à clareza, trecho do interrogatório do acusado Paulo Cesar, colhido em sede de instrução processual, e vazado nos seguintes termos, sinteticamente: “[...] eu tava parado com a moto e eu vi, simplesmente, o cara (Rafael) só sentou do lado dela e falou com ela; [...] quem abordou foi o Rafael[...]; eu só fui ver que era assalto de verdade a hora que eu vi que ele pegou o cordão do pescoço dela[...]; eu peguei e sai jogado, porque tinha cometido um crime[...]; (indagado sobre a res furtiva) recuperou tudo, eu mostrei onde tava o lugar que tava jogado[...].” (Interrogatório do denunciado Paulo Cesar Nunes dos Santos, em Juízo – CD-ROM, fls. 238).

Por seu turno, a vítima Thays Bittencourt da Silva quando ouvida, em Juízo, narrou, de forma clara e detalhada, a empreitada criminosa, informando, inclusive, que Rafael, comparsa de Paulo Cesar, foi quem a abordou, anunciando o assalto. Cito: “[...] eu tava no ponto, passou essa moto com os dois e viram que eu tava sozinha, voltaram, fizeram a volta na avenida, voltaram; um desceu da moto o outro ficou na moto; sentou do meu lado e mandou eu ficar quieta, que era um assalto; pediu a bolsa; pediu celular; falei que o celular tava dentro da bolsa, entreguei; pediu relógio, tirei; pediu a corrente, não tava conseguindo tirar a corrente, ele tava muito nervoso cuidando pra ver se não vinha ninguém e arrancou a corrente do meu pescoço; subiu na moto e foi embora [...]; sim, reconheci os dois acusados [...]; o que tava na moto não tirou o capacete, mas o outro tirou o capacete, então, né? cara limpa [...]; (indagada se o reconhecimento foi feito por fotografia) sim, foi assim o reconhecimento; pelo vidro também, que eu vi ele dentro da viatura[...]; sim, fiz reconhecimento por uma foto no celular[...]; de um só, do que ficou na moto, do que tava na moto (Paulo Cesar)[...]; o outro eu vi[...]; (indagada sobre o reconhecimento) a gente ficou praticamente junto né?[...]; sim, os dois; passando por mim, ficamos junto[...]; assim, quando eu cheguei eu reconheci esse primeiro; aí, eles foram diz que esse outro que foi o que me assaltou, diz que tava numa casa, numa cama, mas eles tiraram a foto, só não trouxeram preso, mas tiraram a foto e eu reconheci ele também pela foto também; aí, lá no CISC eu vi os dois pessoalmente[...].” (Depoimento da vítima Thays Bittencourt da Silva, em Juízo – CD-ROM, fls. 152) (Destaquei).

Testemunha PM Hilder: “[...] conseguimos fazer a detenção de um deles; aí, que logo em seguida, ele já confessou a autoria juntamente com outro [...];

ele disse que teria jogado as bolsa num matagal; encontrei a bolsa lá num terreno, no matagal lá, jogado; no CISC, ela, a Vítima, ela reconheceu os objetos dela; sim senhor, a vítima reconheceu os acusados [...]; não senhor, ela não teve dúvidas; colocamos lá na sala; ela reconheceu, principalmente, o que diretamente a abordou (Rafael); [...] nós fizemos diligências e o outro rapaz (Paulo

Cesar) aí, parceiro dele aí, que disse que ele estaria junto, né? pra gente, na época, e a gente em diligência lá, juntamente com eles, a gente foi até onde eles teriam jogado a bolsa, né? Abandonado [...]; (indagado do local da prisão de Rafael) foi lá no Ubirajara, salvo engano, Bairro Ubirajara[...]; ele tava ali, mais ou menos em frente à casa dele assim, um terreno baldio[...]; (indagado sobre o reconhecimento) no CISC; é, lá tem um vidro lá, que você coloca a vítima separado do ...; aí, através ela reconheceu’. [...]

Diante disso, dúvidas não restam sobre a autoria do crime de roubo, imputada ao acusado Paulo Cesar Nunes dos Santos.

2.2 – Da autoria em relação ao acusado Rafael Domingos da Costa:

Já no que se refere à autoria do acusado Rafael, tenho claro que recai sobre o Denunciado, pois, em que pese a sua ausência em Juízo, as provas carreadas para o feito o apontam, sem margem para dúvidas, como um dos autores do roubo, ora em testilha. [...]

Transcrevo neste momento, sinteticamente, o interrogatório de Rafael perante a Autoridade policial, que apresentou vaga e fantasiosa versão de que não teria cometido o delito, apontando Paulo Cesar como responsável. Cito: [...]

Analisando as falas acima transcritas, nota-se, com clareza, a contradição por parte do Acusado quando aduz que o autor do crime em julgamento fora o réu Paulo Cesar e, logo em seguida, afirma que não tinha ciência do fato, pois o réu Paulo Cesar nada teria comentado sobre o crime.

Pelo depoimento da Vítima, alhures transcrito, é possível constatar que, em nenhum momento ela teve dúvidas quanto à participação do acusado Rafael no roubo que sofreu, apontando-o, sem rodeios, como o elemento que a abordou, no ponto de ônibus, e anunciou o assalto.

Outrossim, no momento em que o acusado Rafael perpetrava a conduta delituosa, este, estava de ‘cara limpa’, ou seja, não usava qualquer tipo de objeto que pudesse obstar a visão da Vítima, restando demonstrado que, Sirlene pode ver, com clareza, seu ofensor.

Não obstante o reconhecimento ter se dado informalmente, é preciso considerar que ambas testemunhas, Policiais Militares, dotados de presunção de veracidade e compromissados com a verdade, afirmaram que a Vítima reconheceu Rafael como o algoz que a abordou, na empreitada criminosa, além do que, o Policial Militar Hilder quando indagado em Juízo, de imediato indicou Rafael como sendo o reconhecido pela Vítima.

Ademais, insta salientar que o réu Paulo Cesar, logo que abordado pelos milicianos, delatou seu comparsa, levando-os até o local onde se encontrava o acusado Rafael.

Dessa forma, restou patente que a argumentação apresenta pelo réu Rafael se tornou insustentável, e não encontra qualquer ressonância no arcabouço probatório carreado para os autos, já que foi reconhecido pela vítima, que narrou com riqueza de detalhes toda a ação criminosa, e delatado pelo seu comparsa e réu Paulo Cesar. [...]

Dessa forma, confrontando todas as provas colhidas em Juízo, tenho como comprovada a autoria imputada ao denunciado Rafael Domingos da Costa na prática de roubo, que ora se julga. [...]

POSTO ISSO, e pelo que dos autos consta, julgo procedente a denúncia de fls. 05/10, dos autos, para condenar: a)Paulo Cesar Nunes dos Santos já qualificado, nas penas art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 65, III, ‘d’, ambos do Código Penal; b)Rafael Domingos da Costa já qualificado, nas penas art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. [...]

V – DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO RÉU RAFAEL DOMINGOS: [...] Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal de QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas nesta etapa, razão pela qual mantenho a pena intermediaria nos termos acima proposto.

Diante da causa especial de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, acrescento à pena-base, o mínimo legal de UM TERÇO, elevando-a para CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO e multa TREZE dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena [...].
”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID 194516765)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 194516764), Termo de Entrega (ID 194516764) e Auto de Avaliação Indireta (ID 194516764), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Luiz Miguel Olivencia Suarez Junior, policial militar (ID 194516764), Hilder Alekssander Dutra Pleffekn, policial militar (ID 194516764), Thays Bitencourt da Silva, vítima (ID 194516764), Paulo Cesar Nunes dos Santos, corréu (ID 194516764), e RAFFAEL DOMINGOS COSTA, apelante (ID 194516764).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luiz Miguel Olivencia Suarez Junior, policial militar (Relatórios de Mídias - ID 194516783), Hilder Alekssander Dutra Pleffekn, policial militar (Relatórios de Mídias - ID 194516783), Thays Bitencourt da Silva, vítima (Relatórios de Mídias - ID 194516783), Paulo Cesar Nunes dos Santos, corréu (Relatórios de Mídias - ID 194516783).

Extraem-se que as subtrações de 1 (um) aparelho celular LG e uma corrente dourada, avaliados em R$500,00 (quinhentos reais), 1 (uma) bolsa contendo 1 (um) relógio marca
Champion
, 1 (uma) folha de cheque preenchida no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), documentos pessoais e cartões bancários, pertencentes à vítima da vítima Thays Bitencourt da Silva, ocorreram no dia 21.2.2013, por volta das 5h35m, em um ponto de ônibus, localizado no bairro Morada do Ouro, Cuiabá/MT, por 2 (dois) agentes que chegaram ao local em uma motocicleta, um deles desceu a abordou e anunciou o assalto, está descrita pelos depoimentos da vítima, em ambas as fases da persecução penal
(ID 194516764; Relatórios de Mídias - ID 194516783)
.

Note-se que o apelante RAFFAEL DOMINGOS COSTA foi identificado pela vítima Thays Bitencourt da Silva, em Juízo, como um dos autores do roubo sem qualquer demonstração de incerteza, mormente por ter sido ele quem lhe abordou e retirou seus pertences de
“cara limpa”
(ID 194516764; Relatórios de Mídias - ID 194516783).

Outrossim, verifica-se que os policiais militares [Luiz Miguel Olivencia Suarez Junior e Hilder Alekssander Dutra Pleffekn] realizaram a prisão em flagrante do corréu Paulo Cesar Nunes dos Santos, 10min após o roubo, o qual lhes revelou o local em que os bens pertencentes à vítima estavam e também o envolvimento do apelante [RAFFAEL DOMINGOS COSTA], indicando onde ele poderia ser encontrado, o que possibilitou sua prisão, conforme declarações dos agentes públicos, nas fases policial e judicial (Relatórios de Mídias - ID 194516783).

A negativa de autoria do apelante e a versão de que apenas estaria na companhia do corréu Paulo Cesar Nunes dos Santos porque a moto estava com
“pneu furado”
e estava o ajudando não possui respaldo em qualquer prova (ID 194516764).

O corréu Paulo Cesar Nunes dos Santos, na Delegacia de Polícia e em Juízo, confessou a autoria delitiva e revelou o envolvimento do apelante na ação criminosa, atribuindo a RAFFAEL DOMINGOS COSTA os atos executórios (Relatórios de Mídias - ID 194516783).

Nesse contexto, os depoimentos da vítima, do corréu e dos policias militares responsáveis pela prisão em flagrante, mostram-se suficientes para demonstrar a autoria delitiva do roubo atribuído ao apelante.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelos crimes de
roubo
narrados na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes
declarações
das
vítimas
, dos policiais responsáveis pela ocorrência, e pela
delação
de
corréu
[...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(AP NU 0000751-20.2015.8.11.0053 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 12.3.2024)

Portanto, a responsabilidade penal do apelante pelo roubo majorado deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que se refere ao pedido de negativação da culpabilidade formulado pela A 19ª PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ,
“verifica-se que os elementos apontados pelo representante ministerial de origem, como a violência utilizada no momento do crime, são inerentes ao tipo penal, de modo que não autorizam a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
”, consoante pontuado pela i. PGJ (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 202034184).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial
“no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas,
genéricas
,
desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(AgRg no AREsp nº 2.519.051/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024).

Logo, impõe-se preservar a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, de modo que a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) enseja a elevação da pena no patamar 1/3 (um terço), motivo pelo qual a pena definitiva do apelante deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos justifica o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”
(STJ, (AgRg no AgRg no HC nº 754.438/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.9.2022).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024